Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu o espólio de terceiros do polo passivo em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
2. A decisão agravada considerou que o contrato firmado pela autora foi apenas com a construtora, não havendo vínculo jurídico com os vendedores originários do imóvel.
3. A agravante alegou que os vendedores assumiram responsabilidade pela edificação e que há risco de prejuízo caso não haja reserva de bens no inventário em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vendedores originários do imóvel possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na Teoria da Asserção, considerando os fatos narrados na petição inicial.
6. O contrato firmado entre os vendedores e o proprietário anterior do imóvel não estabelece vínculo direto com a autora, tampouco prevê responsabilidade regressiva.
7. A responsabilidade contratual dos vendedores limita-se à qualidade dos materiais e à solidez da edificação, não abrangendo inadimplemento contratual da construtora.
8. A denunciação da lide é incabível, por ausência de previsão legal ou contratual de direito de regresso, conforme art. 125, II, do CPC.
9. O pedido de efeito suspensivo foi formulado de forma genérica, sem demonstração concreta do periculum in mora ou da probabilidade do direito, conforme exigem os arts. 995 e 300 do CPC.
10. A jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de fundamentação específica para concessão de tutela de urgência, vedando sua concessão de ofício.
11. Ausentes os requisitos legais, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, considerando os fatos narrados na petição inicial. 2. A denunciação da lide é incabível quando não há previsão legal ou contratual de direito de regresso. 3. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 995 e 300 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 2o, 11, 125, inc. II, 299, 300, 322, 324, 373, inc. I, 995, 1.016, incs. II e III, 1.019, inc. I, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 15/04/2009, DJE 11/05/2009; TJDFT, Acórdão 1293953, 0721317-46.2020.8.07.0000, Rel. Carlos Rodrigues, j. 21/10/2020, DJE 05/11/2020; TJDFT, Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 15/02/2017, DJE 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 1974433, 0711745-11.2021.8.07.0007, Rel. João Egmont, j. 26/02/2025, DJE 19/03/2025.